Tribunal: TJMT
Processo: 1045944-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045944-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), RENATA DANILA JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 189.140.438-51 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEFICÁCIA DAS ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.
C
aso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, diante de descumprimento reiterado por mais de 17 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o bloqueio de valores, em fase de conhecimento, como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, diante da ineficácia da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. As cirurgias reparadoras pós-bariátrica possuem natureza funcional, sendo de cobertura obrigatória, conforme entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

4. O prolongado descumprimento da ordem judicial, aliado à ineficácia das astreintes, evidencia a necessidade de adoção de medidas mais incisivas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. O ordenamento jurídico confere ao magistrado poderes para determinar medidas coercitivas e sub-rogatórias aptas a assegurar o cumprimento de decisões judiciais, inclusive o bloqueio de ativos financeiros, nos termos dos
arts
. 139, IV, e 536, §1o, do CPC.

6. O bloqueio de valores não se confunde com penhora para satisfação de obrigação definitiva, constituindo medida instrumental voltada à concretização do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. A medida revela-se proporcional diante da resistência da operadora e da prevalência dos direitos fundamentais da paciente sobre interesses patrimoniais da empresa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, com confirmação da tutela recursal, para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD em montante suficiente ao custeio integral dos procedimentos indicados, mantida a multa diária.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização do bloqueio de valores via SISBAJUD, em fase de conhecimento, como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de tutela de urgência em obrigação de fazer.

2. A ineficácia das astreintes e o descumprimento reiterado da ordem judicial autorizam a adoção de medidas mais gravosas, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV; 6o; 196; CPC,
arts
. 139, IV; 497; 536, §1o; 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.069; TJMT, RAI
1021414-83.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, j.
03/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA DANILA JUNQUEIRA PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá
/MT
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Reparação de Danos Morais (n.o 1049038-52.2023.8.11.0041), movida em face de
BRADESCO SAÚDE S/A.

A decisão agravada (
id.
214956113 na origem) indeferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD nas contas da operadora de saúde agravada. O magistrado de primeiro grau fundamentou que, embora a tutela provisória de urgência que determinou o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica estivesse sendo descumprida, a medida de penhora de valores não seria cabível na atual fase processual
,
devendo a parte buscar outras medidas coercitivas.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese
, o
descumprimento reiterado da tutela de urgência concedida há mais de 17 (dezessete) meses, a qual determinou que a
a
gravada custeasse integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores
, sendo
eles a

reconstrução mamária, dermolipectomia abdominal, entre outros
,
decorrentes de cirurgia bariátrica anterior.

Alega a
ineficácia das
astreintes
, que foram majoradas de R$ 500,00
(quinhentos reais)
para R$ 1.000,00
(mil reais)
sem que a operadora de saúde providenciasse o cumprimento da ordem.

Defende a
legalidade do bloqueio de numerário com base no Poder Geral de Efetivação do magistrado (art. 139, IV, 497, 536 e 537 do CPC), visando assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, especialmente por tratar-se de direito à saúde.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o bloqueio imediato e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão.

A liminar recursal foi deferida (
id.
338879356), determinando que o Juízo de origem procedesse ao bloqueio de valores via SISBAJUD em montante suficiente para o custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados.

O Juízo de origem prestou informações, noticiando a ciência da decisão e a adoção de providências para o bloqueio (
id.
344516375).

A
a
gravada apresentou contra
rrazões
(
id.
346100883), alegando que não houve descumprimento deliberado, mas dificuldades operacionais, e que o bloqueio de valores é
medida
extrema e desproporcional, devendo ser mantida a decisão de p
rimeiro grau
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O
recurso é tempestivo e a Agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, o que dispensa o preparo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos
arts
. 1.015, inciso I, e 1.017 do CPC, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do bloqueio de valores via SISBAJUD como medida coercitiva para compelir operadora de plano de saúde a cumprir obrigação de fazer (custeio de cirurgia) em sede de tutela de urgência, diante da ineficácia da multa cominatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a tutela de urgência foi deferida para garantir à
a
gravante o direito a cirurgias reparadoras pós-bariátrica, procedimentos estes que, conforme entendimento sedimentado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.069), possuem caráter funcional e não meramente estético, sendo de cobertura obrigatória.

O histórico processual revela um descumprimento que ultrapassa 17 meses. A
a
gravada, embora devidamente intimada e sob a incidência de multa diária majorada, permaneceu inerte ou apresentou justificativas genéricas de "dificuldades administrativas".

O art. 139, inciso IV, do C
PC
, consagra o Poder Geral de Efetivação, permitindo ao juiz determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". Complementarmente, o art. 536, §1o, autoriza o bloqueio de verbas quando necessário para a satisfação de obrigação de fazer ou não fazer.

Diferentemente do que entendeu o juízo a quo, o bloqueio de
numerário em fase de conhecimento para garantir o cumprimento de liminar não se confunde com penhora para execução de título judicial definitivo. Trata-se de medida de apoio voltada a garantir a utilidade da prestação jurisdicional e o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, evidenciada a recalcitrância do devedor e a insuficiência das astreintes, o bloqueio de valores é
medida
adequada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou bloqueio judicial de valores, via SISBAJUD, para garantir cumprimento de tutela provisória deferida por este Tribunal, relacionada a custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica por operadora de plano de saúde.

A operadora recusou cumprimento voluntário da decisão anterior. A parte autora realizou a cirurgia em 15.07.2025 com base na decisão colegiada anteriormente proferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, neste recurso, a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia já reconhecida em agravo anterior; e (
ii
) saber se é válida a medida de bloqueio judicial de valores para cumprimento de tutela provisória.

III. Razões de decidir

A discussão sobre a obrigação de custeio da cirurgia reparadora está preclusa, pois já decidida no agravo de instrumento n. 1035595-26.2024.8.11.0000. Não se conhece do recurso nessa parte.

A parte autora comprovou a realização do procedimento, o que não afasta o interesse recursal quanto à legalidade do bloqueio de valores.

O art. 297 do CPC autoriza o juiz a adotar medidas necessárias à efetivação da tutela. O bloqueio de ativos financeiros é admitido como medida coercitiva legítima, inclusive no cumprimento provisório (
arts
. 536 e 139, IV, do CPC).

A constrição foi proporcional e adequada, limitada ao valor necessário à primeira etapa da cirurgia, diante do descumprimento reiterado da ordem judicial pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo de instrumento que busca rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior. 2.
É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive no cumprimento provisório de sentença, quando se busca garantir a efetividade de tutela de urgência não cumprida voluntariamente
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, 6o e 196; CPC,
arts
. 297, 505, 536 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023; TJSP, RAI 2227510-72.2020.8.26.0000, 33a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020; TJSP, RAI 2019560-88.2023.8.26.0000, 25a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023.

(N.U 1021414-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)
(destaquei)

No caso concreto, manter o indeferimento da medida significaria esvaziar a decisão judicial de urgência, premiando a conduta desidiosa da operadora de saúde em detrimento da paciente que sofre com complicações físicas e psicológicas
como
dermatites, dores na coluna e baixa autoestima severa, conforme laudos médicos.

A alegação da
a
gravada de que o bloqueio é "desproporcional" não prospera diante da hierarquia de bens jurídicos: a saúde e a vida da paciente prevalecem sobre a disponibilidade financeira imediata de uma empresa de grande porte, que já teve prazo mais do que razoável para cumprir
voluntariamente a obrigação.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas da
a
gravada, em montante suficiente para garantir o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores e insumos indicados no relatório médico que instrui a inicial, bem como a manutenção da multa diária fixada para o caso de novos descumprimentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026